Tribunal: TJSP
Processo: 1085750-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Consumidor por equiparação vítima de roubo no estacionamento da agência bancária e disponibilizado aos clientes/usuários do banco. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Admissibilidade da inversão do ônus probatório no caso. Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não bastasse

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Consumidor por equiparação vítima de roubo no estacionamento da agência bancária e disponibilizado aos clientes/usuários do banco. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Admissibilidade da inversão do ônus probatório no caso. Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não bastasse sua negligência no dever de garantir segurança aos usuários de sua agência, em cuja extensão está abrangido o estacionamento. Omissão do banco em apresentar as imagens gravadas no local. Roubo à mão armada. Danos morais configurados. Dever de indenizar reconhecido. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. Ressarcimento do valor subtraído (cinco mil e quinhentos reais) negado por não ser o autor o proprietário do dinheiro roubado. Consideração de que o autor compareceu à agência bancária na condição de preposto de sua empregadora, proprietária do numerário subtraído. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1085750-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CECCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085750-80.2019.8.26.0100 Voto no 38320
2
VOTO N. 38320
APELAÇÃO N. 1085750-80.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
APELANTE: ANTONIO CECCHI
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais.
Consumidor por equiparação vítima de roubo no
estacionamento da agência bancária e disponibilizado aos
clientes/usuários do banco. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Admissibilidade da inversão do ônus
probatório no caso. Responsabilidade objetiva do banco,
nos termos do artigo 14, 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, não bastasse sua negligência no dever de
garantir segurança aos usuários de sua agência, em cuja
extensão está abrangido o estacionamento. Omissão do
banco em apresentar as imagens gravadas no local. Roubo
à mão armada. Danos morais configurados. Dever de
indenizar reconhecido. Indenização por danos morais
arbitrada em R$ 10.000,00. Ressarcimento do valor
subtraído (cinco mil e quinhentos reais) negado por não ser
o autor o proprietário do dinheiro roubado. Consideração
de que o autor compareceu à agência bancária na condição
de preposto de sua empregadora, proprietária do
numerário
subtraído.
Sentença
de
improcedência
reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 96/97, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que postula na demanda o
ressarcimento do dano material que lhe foi acarretado em virtude de roubo que sofreu
no estacionamento da agência bancária. Salienta que o local é monitorado e deveria ser
seguro. Menciona que a instituição financeira tem condições de provar que o roubo não
se deu em suas dependências com a apresentação de filmagem do seu circuito interno de
monitoramento. Enfatiza que o caso justifica a inversão do ônus probatório e a
aplicação da Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça. Postula o ressarcimento
de seu dano material no importe de R$ 5.500,00 e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais em R$ 55.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085750-80.2019.8.26.0100 Voto no 38320
3
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, em parte.
É que, tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula
n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e ante a verossimilhança das
alegações deduzidas pelo autor, respaldadas em boletim de ocorrência lavrado na data
dos fatos (fls. 21/22) e sopesada ainda a omissão do banco no campo probatório
[poderia ter trazido para os autos o vídeo retratando as cenas do local e horário do
evento], dúvida não há remanescer acerca da ocorrência da subtração e da
responsabilidade da casa bancária éça verificação do episódio em exame na causa.
Com efeito, nos termos do artigo 14, parágrafo 3o, do Código de
Defesa do Consumidor, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar:
“I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro”, ao passo que o artigo 6o, inciso VIII, da legislação protetiva, dispõe
sobre “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Destarte, para elidir sua responsabilidade, no caso vertente,
incumbia ao banco o ônus de provar a inexistência de falha na prestação do seu serviço
ou a culpa exclusiva do autor ou de terceiros, mas de tal encargo probatório não se
desonerou a contento no feito ao omitir-se na produção de prova de que o roubo não
ocorreu nos limites do seu estacionamento, bem assim de demonstrar que teria tomado
as cautelas necessárias para garantir a segurança dos usuários.
De fato, se tomou a instituição financeira a iniciativa de
disponibilizar estacionamento em sua agência para a utilização de seus clientes ou de
terceiros usuários do serviço bancário, é natural que o tenha feito com o propósito de
captar maior clientela, o que gera o seu dever de proporcionar segurança aos que dele se
valem, do que não cuidou, não havendo se cogitar no caso da ocorrência de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, motivo pelo qual, tendo o
roubo ocorrido no estacionamento da agência bancária [o autor foi abordado pelo
meliante armado ao descer de seu veículo no estacionamento que dá acesso ao interior
do banco, cujo local mantém câmeras de vigilância (fls. 24/26)], indisputável a
configuração da falha de segurança do serviço prestado pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085750-80.2019.8.26.0100 Voto no 38320
4
Portanto, deve ser a casa bancária responsabilizada pela conduta
negligente de não propiciar segurança aos usuários do serviço de estacionamento
disponibilizado em sua agência, local em que foi o autor rendido por um meliante que o
ameaçou com o emprego de revólver (fls. 21/22).
Impende afastar a argumentação da casa bancária no sentido de
que a responsabilidade pela segurança do usuário, nestes casos, é do Estado, ou mesmo
a assertiva de que não houve ação ou omissão do banco que tivesse causado dano à
vítima.
Ora, o serviço de estacionamento disponibilizado pela instituição
financeira está efetivamente vinculado às dependências da agência bancária, de modo
que resulta inquestionável a conduta negligente do banco, haja vista que inócuas as
providências encetadas com o propósito de garantir a segurança do serviço bancário
prestado, a demonstrar a flagrante inadequação e a absoluta imprestabilidade dos
dispositivos de segurança existentes no local, em relação às suas finalidades precípuas.
Deveras, ao comparecer à agência do réu e estando nos limites
deste recinto (estacionamento situado no interior do banco e disponibilizado aos
usuários do serviço bancário), foi o autor rendido e lhe foi subtraída a importância de
cinco mil e quinhentos reais (fls. 21/22), dúvida não podendo pairar no sentido de que
qualquer dependência destinada ao atendimento dos que acorrem ao banco deve
oferecer garantia à integridade daqueles que ali comparecem, daí porque responde a
casa bancária pela falha de seu sistema de segurança, tendo em conta que, como é de
todos sabido, tais acontecimentos são frequentes e previsíveis.
Logo, como assinalado, emergindo destes autos que a causa
eficiente do fato lesivo em análise deve ser atribuída com exclusividade à negligência
do banco, em absoluto há se ter por configurada a excludente de culpa exclusiva de
terceiros, não havendo respaldo algum, em razão da circunstância de ter o evento
ocorrido no interior do estacionamento da agência bancária, na postulação de
transferência da responsabilidade ao Estado, já que o episódio se materializou por
omissão exclusiva do banco que, neste aspecto, não cumpria ao Estado suprir.
Deveras, “conforme precedentes desta Corte, a agência bancária
deve tomar todas as providências necessárias à segurança dos clientes e usuários de seus
serviços. Havendo roubo ou furto nas dependências do banco, incluindo-se o seu
estacionamento, deve o banco indenizar a vítima. Agravo improvido.” (AgRg no REsp
539772/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, j. 24-03-2009).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085750-80.2019.8.26.0100 Voto no 38320
5
“Indenização por danos materiais e morais. Roubo em
estacionamento locado por agência bancária. Julgamento antecipado que não implicou
qualquer cerceamento de defesa, tampouco afrontou o devido processo legal.
Ilegitimidade de parte passiva do banco Réu afastada, vez que a indenização pleiteada é
admitida em razão do contrato de locação do estacionamento pela agência bancária.
Responsabilidade objetiva dos Réus configurada. Artigo 14, § 3o, do Código de Defesa
do Consumidor. Precedentes jurisprudenciais. Dano moral configurado. Dever de
indenizar caracterizado. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 para ambos os Réus que
observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Preliminares rejeitadas e recursos não providos.” (Apel. 0042921-85.2011.8.26.0002,
Rel. Des. João Pazine Neto, j. 03-07-2015).
“Indenização. Danos morais e materiais. Improcedência.
Demandante vítima de roubo de numerário sacado na agência bancária, em
estacionamento conveniado com esta Instituição financeira que oferece serviço de
estacionamento a seus clientes por meio de empresa terceirizada. Relação de consumo.
Responsabilidade de referida instituição que é de caráter objetivo e solidária, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente. Inexistência do fato
não expressamente negada pelo réu. Não alegação e demonstração, outrossim, de terem
sido adotadas medidas de segurança adequadas e necessárias para coibir a prática
criminosa no estacionamento, de modo a evidenciar que a ocorrência de furto ou roubo
pudesse caracterizar caso fortuito ou de força maior. Responsabilidade do réu
configurada. Demandante que faz jus à reparação dos danos materiais comprovados e
dos danos morais sofridos. Ação que deve ser julgada procedente em parte. Recurso do
autor parcialmente provido.” (Apel. 0046242-21.2012.8.26.0576, Rel. Des. Thiago de
Siqueira, j. 09-04-2015).
“Devido a grande incidência de roubos e furtos em
estacionamentos das agências bancárias, tal fato não pode ser considerado como
inesperado e imprevisível ao apelante, de forma a caracterizar caso fortuito ou força
maior. Neste caso, da mesma forma que a porta de acesso principal deve ser vigiada,
deve haver vigilância no estacionamento oferecido aos clientes, de modo a garantir a
segurança dos que se utilizam do estacionamento acoplado, que faz parte de um todo.
Assim, além da previsibilidade, havia condições para evitar o evento danoso. Se as
medidas de segurança não eram suficientes, cabia ao apelante incrementá-las para
tanto.” (Apel. 429.399-4/2-00, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 03-10-2007).
“A segurança ao público, dentro dos estabelecimentos bancários
deve ser mantida pela sua direção e em favor, primacialmente, dos usuários que correm
risco e não auferem lucros. O banco é que, ao revés, auferindo o lucro, deve assumir a
responsabilidade pela culpa de seus prepostos, encarregados da segurança, quando não
cumprem com o dever e permitem a lesão.” (RT 502/84 - cf. Rui Stoco,
Responsabilidade Civil, 4a edição, Editora RT, 1999, pág. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085750-80.2019.8.26.0100 Voto no 38320
6
Bem por isso, aflorando evidente o nexo de causalidade entre a
ação negligente do banco e o evento danoso, decorre certo o dever de indenizar,
afigurando-se cristalina a caracterização dos danos morais indenizáveis a quem sofre
assalto nas dependências de banco, em função do flagrante padecimento psicológico
que tal evento acarreta, fato de repercussão psíquica deletéria a qualquer indivíduo.
Configurados os danos morais, bem é de ver que, em atenção ao
critério de que a indenização de tal natureza não deve prestar-se ao enriquecimento
ilícito, mas considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação
ao autor do ilícito, a fim de que invista na qualificação de seus prepostos, de sorte a
aprimorar seus procedimentos, não há se olvidar, de outra parte, do caráter
compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos
a mitigar o sofrimento experimentado pela vítima, afigurando-se, sob tal perspectiva,
razoável que seja a indenização fixada em R$ 10.000,00, valendo anotar que o
arbitramento no importe alvitrado pelo recorrente representaria demasia destoante com
o propósito norteador da reparabilidade do dano moral, mesmo porque “a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Porém, no que tange ao ressarcimento dos danos materiais, o
pedido inicial não merece acolhida, haja vista que, consoante se dessume do exame da
prova anexada aos autos, o recorrido compareceu à agência bancária na condição de
preposto da empresa Vitor Buono Ltda, que era a proprietária do numerário e do cheque
subtraídos, conforme dão conta as declarações prestadas pela parte ativa no boletim de
ocorrência lavrado perante a autoridade policial (fls. 21/22), inexistindo prova nestes
autos de que tenha sido ele compelido a ressarcir sua empregadora, configurada então
sua ilegitimidade ativa ad causam para postular em nome próprio dano material sofrido
por terceiro.
Há precedente desta Corte em caso análogo:
“Responsabilidade civil. Indenização. Danos materiais e morais.
Roubo em estacionamento de valor recentemente retirado de agência bancárias. Ação
movida pela empresa titular do valor subtraído e pelo preposto, vítima do meliante que
utilizou arma de fogo. (...) Danos morais à pessoa física vítima do ataque do meliante.
Configuração. Indenização fixada em R$ 15.000,00. Ressarcimento do dano material
sofrido. Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos
honorários advocatícios. Recurso provido.” (Apel. n. 1009110-67.2017.8.26.0565, Rel.
Des. Ramon Matteo Junior, j. 02-10-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085750-80.2019.8.26.0100 Voto no 38320
7
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar ao autor indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data
do acórdão, computados os juros legais de mora a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade civil contratual [o autor é consumidor por equiparação, do que resulta
o vínculo contratual]. E, ante a configuração da sucumbência recíproca equivalente
[considerado para tanto o que preconiza a Súmula 326, do STJ], as custas processuais
serão distribuídas e compensadas entre os contendores, arcando cada litigante com os
honorários do advogado da parte contrária, que, já computados os recursais, arbitro em
15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)